Tribunal: TJBA
Processo: 8002822-69.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002822-69.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBSON DOS SANTOS GOMES e outros

Advogado(s)
:
LUIZ ARMANDO CEDRO VILAS BOAS NETO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO E DEVER DE COOPERAÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Roberta dos Santos Gomes, representada por Robson dos Santos Gomes, contra sentença da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Lauro de Freitas, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante do descumprimento de determinação de emenda à inicial
. O juízo a quo concedeu prazo para a juntada do contrato impugnado ou de prova da tentativa administrativa de obtê-lo. Diante da inércia, o processo foi extinto com base nos arts. 321, parágrafo único, e 485, III, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de emenda à inicial com documentos mínimos de prova configura indevida inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se a inércia dos autores diante de determinação judicial justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A determinação judicial que impõe ao autor a apresentação de documentos ou prova da tentativa de obtê-los visa à viabilização do contraditório e à adequada instrução do feito, não se confundindo com a produção de prova em favor da parte contrária.

4.
O art. 6º do CPC/2015 impõe a todos os sujeitos processuais o dever de cooperação para se alcançar decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável, o que inclui o dever de diligência mínima na fase postulatória.

5.
A preclusão consumativa decorre do não cumprimento de ordem judicial dentro do prazo legal, sobretudo quando oportunizadas múltiplas alternativas viáveis de cumprimento.

6.
A ausência de qualquer comprovação mínima por parte dos autores quanto à inexistência do contrato ou tentativa de obtê-lo justifica a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, conforme art. 485, III, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “
1.
O descumprimento injustificado de determinação judicial de emenda à inicial, mesmo diante da concessão de alternativas viáveis, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
2.
O dever de cooperação processual impõe ao autor o ônus de diligenciar minimamente para comprovar suas alegações, ainda que sob alegação de hipossuficiência.
3.
A exigência de apresentação de elementos mínimos para o processamento da demanda não configura inversão do ônus da prova, mas exercício legítimo do poder de direção do processo pelo magistrado.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 321, parágrafo único, e 485, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8016159-24.2024.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, 2ª Câmara Cível, j. 02.02.2022, DJe 03.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
8
00
2
8
22
-
6
9
.202
5
.8.05.0
15
0
, em que é apelante
ROBERTA DOS SANTOS GOMES, representada por ROBSON DOS SANTOS GOMES
e apelad
o

BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
,
nos termos do voto do Relator
.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA